Tribunal: TJMT
Processo: 0001779-65.2006.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001779-65.2006.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVALDIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 361.137.609-44 (APELANTE), NIVALDO JOSE PADILHA - CPF: 089.386.871-04 (ADVOGADO), PAULO MARQUES BORGES - CPF: 550.636.911-53 (APELADO), ALBA COIMBRA MARQUES - CPF: 220.227.751-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EXTINÇÃO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - INÉRCIA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

"Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente"
(REsp 1.698.249/RJ)

Não ocorre a prescrição intercorrente se a parte se manifesta nos autos todas as vezes em que foi intimada, diligenciando para o cumprimento das ordens judiciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente, julgou extinta a Execução para Entrega de Coisa Incerta manejada pelo ora recorrente. Isento de custas e sem condenação em honorários advocatícios (Id 205335220-pág. 01/05).

O apelante aduz que em nenhum momento negligenciou providências para que pudesse receber o seu crédito e está havendo uma enorme dificuldade para localização dos bens do devedor.

Diz que o parágrafo 4º do artigo 921 do CPC é enfático a determinar que o prazo da prescrição intercorrente só começa a fluir quando o exequente não se manifesta assim que decorrido o prazo de que trata do § 1º (suspensão da execução pelo prazo de 01 ano).

Afirma que a sentença contrariou a Súmula 106 do STJ, a Súmula 150 do STF e o art. 921 do CPC.

Contrarrazões no Id 205335236-pág. 01.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ingressou com a Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta em 30-08-2006, visando receber do ora recorrido as rendas e o gado de um contrato de parceria pecuária firmado em 30-10-2000, com prazo de vencimento de 05 anos.

O executado/apelado foi citado em 02-02-2007, conforme certidão de Id 205335202-pág. 36.

Opostos Embargos à Execução, foram julgados improcedentes.

Em seguida, em 29-10-2015, foi ordenado que o exequente se manifestasse, o que foi atendido de imediato, sendo pleiteada uma busca no Bacenjud. Deferido o pedido, foi encontrado apenas R$60,89.

Em 08-08-2016, foi impulsionado o feito e intimado o advogado do autor para indicar outros bens para penhora, tendo ele requerido uma busca no INDEA, pedido também concedido, mas nenhum gado encontrado.

Novamente foi determinado que o exequente se manifestasse, ocasião (25-08-2017) em que ele pediu a suspensão do processo por 06 meses (Id 205335202-pág. 97), o que foi deferido em 09/10/2018, mais de 01 ano depois e pelo período de 01 ano.

Decorrido o prazo, em 15-05-2019 foi intimada a parte exequente para mais uma vez se manifestar, tendo ele pedido em 20-05-2019, mais uma vez, a busca via Bacenjud.

Em 09/09/2019 a magistrada a quo determinou a penhora
on line
em dinheiro (Id 205335202- pág. 103), mas nada foi encontrado.

Intimação do exequente em 27-10-2019 para requere o que de direito, oportunidade em que requereu a suspensão do feito (Id 205335202-pág. 109), o que foi deferido em 10-01-2020.

Em 17-06-2020 houve a conversão do processo de tramitação híbrido para o eletrônico.

Em 15-08-2022 foi reiterado o pedido de busca via Bacenjud, sendo despachado pelo juízo
a quo
somente em 19-06-2023, sem nada decidir quanto ao pleiteado.

Em 04-10-2023 a magistrada determinou a intimação do exequente para manifestar-se acerca da prescrição intercorrente (Id Id 205335216-pág. 01), tendo ele atendido prontamente, pois apresentou a peticão em 09-10-2023.

Em seguida foi proferida a sentença.

É cediço que a prescrição intercorrente ocorre quando a parte autora de uma ação perde o direito de exigir judicialmente o que pleiteia por conta de sua inércia durante o decorrer do processo.

O cálculo da prescrição intercorrente deve ser feito a partir do momento em que o procurador é intimado para dar prosseguimento ao feito após a suspensão,
o que se deu em 15-05-2019.

Ocorre que não só nesse momento, mas em todos em que foi intimado para se manifestar, o exequente/apelante atendeu prontamente e se houve demora na tramitação do processo foi por conta do Judiciário e em razão de não se encontrar bens penhoráveis do executado.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). 2. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente consignou que "um dos requisitos para que ocorra a prescrição intercorrente é a inércia do Credor/Exequente; mas não há falar em inércia do Exequente quando ocorrer a suspensão da execução por falta de bens penhoráveis dos Executados, como é o caso, visto que apesar de a Executada/Recorrente alegar existir a época da suspensão bens passíveis de penhora, pude verificar que o Exequente já havia diligenciado para efetivar a penhora dos imóveis por ela indicados, conforme se abstrai dos documentos colacionados (arquivo 39 do evento de nº. 03, f. 66). Entretanto, naquela oportunidade, a alienação judicial restou frustrada (arquivo 59 do evento de nº. 03 ? f. 105).
Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda.
(...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine', porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz". 3. Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1866705 SP 2021/0094951-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

O entendimento no que tange à prescrição intercorrente, é que esta ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado. Contudo, neste caso, verifica-se a ausência de conduta desidiosa do exequente que possa permitir o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Logo, pelo exposto, dou provimento ao Recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024